Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700392-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LUIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em que a recorrente postula a redução do prazo concedido na origem em tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o tratamento hiperbárico (câmara hiperbárica) para tratamento de tumefação, massa ou tumoração localizadas da pele e do tecido subcutâneo. A liminar foi deferida para determinar o cumprimento da medida concedida na origem no prazo de 48 horas, nos termos da prescrição médica. Em petição acostada em ID 34421930 a Defensoria consigna que o agravado não deu cumprimento à decisão, informando ainda que o Hospital Regional de Taguatinga, onde a recorrente se acha internada, não foi comunicado da decisão e que não há previsão para realização do procedimento. Assinala que o quadro da paciente se agravou, com a contaminação por nova bactéria, aumentando a urgência do tratamento. Acosta nova foto da parte acometida de infecção. Requer que o agravado seja intimado a providenciar o tratamento em 24 horas em hospital da rede pública ou custear as despesas em rede privada, fixando-se multa diária pelo descumprimento e responsabilização do Sr Secretário de Saúde. DECIDO. A Defensoria informa que não obstante o deferimento da liminar reduzindo o prazo para o cumprimento da medida deferida na origem o réu ainda não iniciou o tratamento da paciente e que houve piora do estado de saúde com a intensificação do quadro infeccioso, juntando nova foto ao processo (ID 34421931). Nesse quadro, intime-se novamente, com urgência, o Núcleo de Judicialização/Central de Regulação para INFORMAR sobre o cumprimento integral da medida. Considerando que o prazo concedido já se esgotou, impõe-se o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia a partir da nova intimação. Atribuo a presente decisão força de mandado. (e) Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito